Tribunal: TJES
Processo: 0001293-16.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001293-16.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001293-16.2018.8.08.0021

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado por tentativa de homicídio qualificado, estupro de vulnerável, corrupção de menores e roubo, contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que fixou pena de 29 anos de reclusão e 120 dias-multa, em regime fechado, absolvendo-o apenas quanto ao crime de tráfico internacional de pessoas.

A defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, postulando a anulação do julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) saber se a pena foi fixada de forma proporcional e fundamentada, especialmente quanto à primeira fase da dosimetria e ao concurso de crimes.

III. Razões de decidir

A decisão do júri foi fundamentada em elementos probatórios existentes nos autos, inclusive o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, corroborado por outras provas testemunhais e periciais. Precedente do STJ admite a validade de tais provas quando em harmonia com o conjunto probatório.

A participação do recorrente foi confirmada por corréus e testemunhas, não havendo dissociação voluntária da conduta delitiva. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados por juízo de conveniência do tribunal.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada na culpabilidade acentuada, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime, sem bis in idem quanto às qualificadoras.

Correta a incidência do concurso formal impróprio entre os crimes, com majoração proporcional e justificada da pena, nos termos do art. 70 do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do júri baseada em depoimento policial da vítima, corroborado por provas testemunhais e periciais. 2. A dosimetria da pena pode considerar negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime, desde que devidamente fundamentada. 3. É legítima a aplicação do concurso formal impróprio com majoração proporcional, quando o agente, mediante uma só ação, pratica diversos delitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 121, § 2º, I, III, IV e VI; 157, § 2º, II; 70; 244-B, § 2º, da L. 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 685.678/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04.04.2022; STJ, HC 404.262/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001293-16.2018.8.08.0021

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADENIS PEREIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 10354824) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art.121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c art. 14, II; art. 157, § 2º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, por duas vezes, impondo-lhe a pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Ao final absolveu o apelante pela prática da conduta prevista no art. 231, do Código Penal.

Nas razões do recurso (ID 13249462), a defesa do apelante sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que não há comprovação da participação de ADENIS nos crimes imputados. Argumenta que os depoimentos prestados nos autos da Vara da Infância e Juventude de Guarapari, relativos à responsabilização dos menores coautores, revelam que o apelante não contribuiu para os delitos, tendo, inclusive, se afastado do local dos fatos no início da ação delitiva. Aponta, ainda, que os laudos periciais e as provas testemunhais colhidas não corroboram a tese acusatória, asseverando que o depoimento da vítima foi prestado apenas na fase inquisitorial, sem contraditório. Ao final, requer a anulação do julgamento para realização de novo júri, ou, alternativamente, a redução da pena imposta.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 13249466, o representante do Ministério Público de Primeiro Grau defende a regularidade do julgamento, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, notadamente o depoimento da vítima, os relatos dos corréus e os laudos periciais. Reforça que a decisão proferida pelos jurados encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 13923983, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo a validade dos veredictos do Conselho de Sentença e a existência de elementos aptos a embasar a condenação imposta ao apelante.

Extrai-se da denúncia que, em 14 de fevereiro de 2018, na Rua Valdir Vieira, atrás do Campo da União, Bairro Perocão, Município de Guarapari, FELIPE e ADENIS, junto aos adolescentes Ilan Gomes Pereira e João Oscar Silva Batista, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram golpes de faca e pedradas contra Weslaine de Oliveira Costa, bem como a constrangeram, mediante violência, para com ela terem conjunção carnal e, por fim, subtraíram o aparelho celular da vítima.

Segundo consta, na noite do crime, o adolescente ILAN, já com a intenção de matar a vítima, chamou WESLAINE para usar drogas, tendo esta aceitado o convite. Instantes depois, também chegaram no local FELIPE, ADENIS e o menor JOÃO. Na sequência, a vítima foi imobilizada com violência por FELIPE e ADENIS, que seguraram seus braços, instante em que WESLAINE teria sido abusada sexualmente.

Ato contínuo, ADENIS passou a agredir WESLAINE com chutes e facadas, sendo acompanhado por FELIPE e pelos adolescentes JOÃO e ILAN, que também desferiram facadas na vítima. A vítima foi arrastada pelos cabelos até um local ermo e então FELIPE se apossou de um grande pedaço de pedra e jogou sobre a cabeça de WESLAINE.

Por fim, os réus subtraíram, mediante violência, o aparelho celular da vítima.

O homicídio somente não se consumou porque WESLAINE, apesar de ter sofrido inúmeras lesões gravíssimas e em regiões letais, foi encontrada desfalecida por populares e salva de maneira surpreendente pelo atendimento médico.

A denúncia aponta que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, isto é, desavenças entre Weslaine e Felipe em transações de drogas.

O crime também foi praticado por meio cruel, já que a vítima foi agredida com socos e facadas e, por fim, teve uma grande pedra jogada contra sua cabeça.

Extrai-se, também, que a tentativa de homicídio foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que Weslaine foi enganada e depois rendida e agredida, estando desarmada e em inferioridade numérica.

Ademais, o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime e contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Além disso, FELIPE e ADENIS corromperam os adolescentes João Oscar Silva Batista e Ilan Gomes Pereira, com eles praticando os crimes anteriores

A defesa sustenta que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, sejam eles depoimentos ou documentos produzidos em inquérito policial, não se resumindo a prova da autoria o reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos
”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos
. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos,
verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, sustentada pela acusação, através dos depoimentos produzidos
durante toda
a Audiência do Tribunal do Juri e o depoimento da vítima colhido na esfera policial.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

O Laudo Pericial juntado aos autos atesta que os objetos encontrados no local dos fatos (facão, pedras) apresentavam sangue e mechas de cabelo da vítima, evidenciando que foram utilizadas para a prática do ilícito.

Saliente-se que, apesar dos referidos objetos serem arrecadados no local dos fatos,“não foram evidenciados fragmentos com condições técnicas para serem encaminhados ao Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais – AFIS, impossibilitando uma análise, classificação, pesquisa e confronto com as impressões digitais do banco de dados civis e criminais do Departamento”. Não obstante, as provas testemunhais são suficientes para apontar a coparticipação do apelante na prática do ilícito.

O depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, é claro ao imputar a Adenis a prática de agressões físicas diretas, com chutes e facadas, além de tê-lo reconhecido como um dos autores da violência sofrida. A despeito da ausência de contraditório na fase judicial, a jurisprudência nacional tem admitido a utilização da palavra da vítima colhida em sede policial, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no caso presente.

O depoimento do adolescente João, envolvido na prática do ilícito, embora relate que o apelante não desferiu golpes de faca, confirma a sua presença no início da ação criminosa, além de registrar a inércia do acusado frente às agressões e a atuação em grupo, o que caracteriza, ao menos, adesão à conduta delitiva e cooperação moral e material com o resultado final.

O corréu Felipe, por sua vez, admite a presença constante de Adenis no local do crime, durante as facadas, afastando qualquer hipótese de dissociação voluntária.

Os policiais civis Gilmar Pereira dos Santos e Amynthas do Amaral Gonçalves foram uníssonos em apontar indícios concretos do envolvimento de Adenis, tanto no contexto do tráfico de drogas local quanto no próprio cenário da prática criminosa.

Assim, diante dos depoimentos e interrogatórios colhidos nos autos, tanto na fase policial quanto em juízo, verifica-se que o apelante estava presente no local dos fatos e que concorreu, de qualquer forma, para a prática dos crimes, seja desferindo facadas, agressões ou dando cobertura à ação dos demais, aderindo, assim, à conduta criminosa.

Ressalte-se, ainda, que, embora o depoimento da vítima tenha sido prestado apenas em sede policial, sem a oportunidade de contraditório judicial, o Conselho de Sentença, soberano em sua apreciação, pôde valorar tal prova em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos corréus e testemunhas colhidos em juízo, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a utilização da palavra da vítima colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no HC 685.678/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/04/2022).

Deste modo, diante da escolha do Conselho de Sentença pela adesão do apelante na prática do ilícito, respondendo positivamente aos quesitos de autoria, materialidade, motivação torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, entendo que não há nos autos decisão contraditória ou vício procedimental no julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a anulação do julgamento pelo Júri somente se justifica diante de decisão absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica na espécie.

Quanto à dosimetria observo que a pena-base do crime de homicídio tentado foi fixada acima do mínimo legal (24 anos), em razão da presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, antecedentes; conduta social; personalidade; e consequências extrapenais:

Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, sendo a conduta do réu altamente reprovável, sendo gravíssima, porque tentou ceifar uma vida humana, de forma premeditada, indo ao local onde a vítima estava, indo armado com uma faca, tendo efetuado golpes de faca na vítima, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são maculados, possuindo condenação criminal por tráfico de drogas, processo n° 0003116-83.2022.8.08.0021, conforme extrato contido nos autos;
conduta social
do réu é desfavorável, sendo o acusado conhecido como traficante, conforme depoimentos contidos nos autos, prestados na esfera policial e em Juízo, especialmente os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Gilmar e Amynthas, fls. 172 e 173; sua
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a processo criminal por crime de ameaça no âmbito doméstico, conforme documentação contida nos autos; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
consequências

extrapenais
foram gravíssimas, gerando insegurança na coletividade, em função da forma covarde e violenta que foi cometido o crime, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, e por ter causado várias sequelas na vítima, sendo necessário a realização de múltiplas suturas de lesões corto contusas de couro cabeludo, cervical, face, tórax, abdômen e membros superiores e inferiores, constando que a vítima ficou entubada, com drenagem de tórax a direita, com respiração mecânica, incisão abdominal mediana de laparotomia e sedada, conforme laudo de fl. 66 e receituário médico de fl. 134, ambas as folhas do inquérito policial; o
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos.

Ora, conforme tese fixada no Tema repetitivo 1.318, a jurisprudência do STJ permite a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que não constitua elementar do tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. Ademais, foram desferidos diversos golpes de faca na vítima, merecendo a valoração negativa.

A conduta social também deve ser mantida, porquanto o magistrado apreciou o comportamento do apelante em sua comunidade, sendo conhecido como traficante na região (HC n. 404.262/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017).

Os antecedentes são maculados.

Quanto à personalidade, ressalte-se que para a aferição do referido vetor, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente. No caso dos autos, o comportamento frio do apelante durante a prática criminosa, com espancamento e esfaqueamento da vítima, além do fato de já responder a outros processos criminais de violência doméstica, direcionam para a valoração negativa do vetor.

Por fim, as consequências do crime também foram graves, uma vez que as lesões causaram várias sequelas na vítima, conforme relatado pelo juízo sentenciante,

Destaco que os motivos e as circunstâncias do crime serviram apenas para qualificação do delito, razão pela qual não foram utilizados novamente para exasperar a pena-base, a fim de evitar bis in idem. Tal opção foi devidamente considerada no cálculo e afasta qualquer dúvida interpretativa.

Deste modo, a pena base restou fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, estando justa e proporcional de acordo com as peculiaridades do caso.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a pena restou reduzida em 1/3, em razão do reconhecimento da tentativa, estando a fração condizente com o
inter criminis
percorrido – uma vez que a vítima apenas sobreviveu em razão do atendimento médico. Deste modo, correta a pena final do crime de homicídio qualificado fixada em 16 dezesseis anos de reclusão.

Por fim, correta a aplicação do
concurso formal de crimes
(art. 70, caput, do CP) entre o delito de
tentativa de homicídio qualificado
e os dois crimes de
corrupção de menores
, praticados no mesmo contexto fático e mediante unidade de ação.

A conduta do réu — que, em concurso com os corréus, agiu de forma coordenada, estimulando a participação de dois adolescentes nos atos violentos — deu causa, de forma única, a múltiplos crimes, o que autoriza a incidência da regra do concurso formal impróprio.

A pena do crime mais grave foi majorada em
cinco anos
, correspondendo a fração proporcional diante da existência de
duas infrações autônomas de corrupção de menores
, revelando critério objetivo e adequado, inferior ao limite legal de metade.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade ou excesso na aplicação da reprimenda.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)